Tribunal: TJES
Processo: 5000902-97.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-97.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINO FRANCISCO MOZER

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória. A decisão afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), condenou a associação ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

2. O apelante (idoso, 70 anos, beneficiário de um salário mínimo) alega que jamais contratou ou se filiou à associação. Pleiteia a reforma da sentença para: (i) reconhecer a aplicabilidade do CDC à relação; (ii) determinar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre uma associação e um terceiro que alega inexistência de filiação, mas sofre descontos por serviços não solicitados em seu benefício previdenciário; (ii) se a restituição dos valores descontados indevidamente após 30 de março de 2021 deve ocorrer na forma dobrada, independentemente da comprovação de má-fé, ante a ausência de engano justificável (STJ, Tema 929) ; e (iii) se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para compensar o dano moral sofrido por idoso hipossuficiente que percebe um salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado (prestação de serviços mediante remuneração), sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que seja uma associação sem fins lucrativos (STJ, AgInt no REsp n. 2.110.638/RS). Tendo a sentença reconhecido a inexistência de relação jurídica (ausência de filiação) e a ocorrência de cobrança por serviço não solicitado, configura-se a falha na prestação de serviço (art. 14, CDC).

5. Reconhecida a incidência do CDC, a repetição do indébito deve seguir o art. 42, parágrafo único. Conforme tese firmada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS - Tema 929), a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança violar a boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável. No caso, a ré não demonstrou a contratação nem alegou engano justificável, e os descontos ocorreram (abril/2024) após o marco de modulação (30/03/2021), sendo devida a restituição dobrada.

6. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (aposentadoria), especialmente de pessoa idosa que subsiste com um salário mínimo, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), pois afeta diretamente a subsistência e a dignidade. O valor de R$ 1.000,00 fixado na origem mostra-se inadequado e irrisório, incapaz de cumprir a dupla função (compensatória e pedagógica), devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar razoável e alinhado aos precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos casos de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário, quando inexistente a filiação, configurando-se falha na prestação de serviço não solicitado (art. 14, CDC). 2. A restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) de valores cobrados indevidamente de benefício previdenciário após 30/03/2021 independe da comprovação de má-fé, sendo cabível quando não demonstrado engano justificável pela entidade (STJ, EREsp 1.413.542/RS - Tema 929). 3. A fixação de indenização por danos morais decorrente de descontos em verba alimentar de idoso hipossuficiente deve observar a gravidade da lesão à dignidade e o caráter pedagógico da medida, justificando-se a majoração de valor irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); TJES, AI 5006696-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DULCINO FRANCISCO MOZER
contra a r. sentença (id. 16320122) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ABRASPREV,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida à restituição dos valores, na forma simples, bem como ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id. 16320123), o apelante sustenta
(i)
o equívoco da sentença ao afastar o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação envolve prestação de serviços mediante remuneração;
(ii)
o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p. único, do CDC; e
(iii)
a necessidade de majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000902-97.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINO FRANCISCO MOZER

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DULCINO FRANCISCO MOZER
contra a r. sentença (id. 16320122) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ABRASPREV.

Do que se infere da exordial, o autor narrou ser pessoa idosa (70 anos) e aposentado por idade, recebendo o valor de um salário mínimo. Alegou que, a partir de abril de 2024, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 57,60, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ABRASPREV”. Entretanto, jamais autorizou, contratou ou se filiou à requerida.

Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores (totalizando R$ 691,20) e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após regular trâmite da demanda, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos. Afastou a aplicação do CDC. Declarou a inexistência do débito e condenou a requerida à restituição dos valores, porém na forma simples. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento de danos morais, fixando-os no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso sustentando: (i) o equívoco da sentença ao afastar o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação envolve prestação de serviços mediante remuneração; (ii) o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p. único, do CDC ; e (iii) a necessidade de majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. O primeiro ponto de insurgência do Apelante refere-se ao afastamento da legislação consumerista pela sentença.

O d. Juízo de origem entendeu que, por ser a apelada uma associação, o ato de associar-se não se confunde com consumir. Contudo, tal entendimento merece reforma.

A própria sentença reconheceu como
“fato incontroverso a inexistência de relação jurídica entre as partes”
, destacando que a apelada
“não cuidou de defender a existência de negócio celebrado”
e
“não demonstrou a regularidade da contratação”
.

Ora, se não houve nenhuma contratação, não houve o ato de associar-se. O que ocorreu, na prática, foi a imposição de uma cobrança por um serviço não solicitado, caracterizando falha manifesta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a natureza jurídica da entidade não é o fator determinante para a incidência do CDC. O que define a relação de consumo é o objeto contratado ou o serviço prestado mediante remuneração:

“
Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No caso, a apelada se propôs a prestar serviços (supostos benefícios) mediante contraprestação financeira (desconto mensal). Ao efetuar cobranças sem qualquer lastro contratual ou autorização do apelante, praticou conduta que se amolda perfeitamente à falha na prestação de serviço (Art. 14, CDC) e à cobrança indevida (Art. 42, CDC).

Este e. Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR-INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-INVERSÃO DO ÔNUS ÕNUS PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO ETJES E DO C. STJ - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS E EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC/2015-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A relação jurídica mantida entre as partes, muito embora decorra de adesão a associação alegadamente sem fins lucrativos, ostenta natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. 2) A relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
.” (TJES. Data: 03/Jun/2024.Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006696-65.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Reconhecida a incidência do CDC, a restituição dos valores indevidamente descontados deve observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do referido diploma:

Art. 42.
(...)
Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A sentença determinou a restituição simples, por afastar o CDC. Contudo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), pacificou a matéria, definindo que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé (elemento volitivo), sendo cabível sempre que a cobrança violar a boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A apelada, em sua contestação, não apenas falhou em provar a contratação, como também não alegou ou demonstrou qualquer engano que pudesse justificar a cobrança. A realização de descontos diretamente no benefício previdenciário de um idoso, sem qualquer autorização, é a própria antítese da boa-fé objetiva.

Ademais, o c. STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a tese se aplica apenas a cobranças realizadas após 30 de março de 2021. No caso dos autos, é incontroverso que os descontos se iniciaram em abril de 2024, estando, portanto, plenamente abarcados pela referida tese.

Logo, assiste razão ao apelante, devendo a apelada ser condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Por fim, o recorrente busca a majoração da indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 1.000,00 (mil reais), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Também assiste-lhe razão.

Como se sabe, o dano moral, em casos de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), especialmente de pessoa idosa, é presumido e decorrente da própria gravidade do ato.

A justificativa utilizada pelo Juízo a quo para mitigar o valor é, com a devida vênia, contraditória e ignora a realidade social dos autos.

Estamos a tratar de um idoso de 70 (setenta) anos que subsiste com um salário mínimo. Nesta etapa da vida, onde a renda é destinada integralmente à subsistência (alimentação, medicamentos, moradia), qualquer subtração indevida, por menor que seja o percentual, gera angústia, insegurança e afeta diretamente a dignidade do aposentado.

Assim, o valor de R$ 1.000,00 não cumpre a dupla função da indenização.

Esta Corte, em situações análogas de descontos indevidos em benefícios previdenciários, tem fixado indenizações em patamares superiores, alinhados ao pleito recursal.

Desta forma, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteado desde a inicial, mostra-se razoável, proporcional e adequado à gravidade da conduta e à condição das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)
Condenar a ABRASPREV à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante (NB 168.958.145-7), a serem apurados em liquidação de sentença.

b)
Majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante aos índices de correção monetária e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos danos materiais, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos danos morais, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)